Tribunal: TJDFT
Processo: 0722214-26.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
EMENTA. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. COMPROVANTE PROVISÓRIO DE PAGAMENTO. DESERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo interno interposto pela parte recorrente em face da decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado face a sua deserção. Assinala que efetuou a regular juntada do comprovante do preparo no dia da interposição do recurso inominado. Ainda, destaca que o juízo de origem concedeu prazo para a juntada apenas das guias/boletos, o que foi atendido pelo recorrente. Assim, pugna pelo provimento do agravo, a possibilitar o conhecimento do recurso inominado.
2. Recurso próprio e tempestivo. As contrarrazões não foram apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se a parte agravante atendeu os requisitos quanto ao recolhimento do preparo por ocasião do recurso inominado.
III. Razões de decidir
4. O agravo interno possui amparo no artigo 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais “Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de quinze dias”. Ausente a retratação pelo Relator, submete-se o presente agravo interno à apreciação pelo órgão colegiado.
5. A admissibilidade do recurso inominado sujeita-se ao recolhimento do preparo recursal e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para o seu pagamento, que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo, os comprovantes deverão ser apresentados (art. 54, parágrafo único e art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/95 e art. 31, §1o do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT).
6. Por ocasião do recurso inominado a parte recorrente apresentou apenas os comprovantes provisórios de pagamento. Ademais, o juízo de origem concedeu prazo para a juntada das respectivas guias/boletos, o que foi atendido pela recorrente. Não obstante, destaca-se que aqueles comprovantes juntados por ocasião do recurso inominado correspondem tão somente a demonstrativos de natureza provisória, de modo que passíveis de cancelamento. Desse modo, aqueles documentos não são suficientes para comprovar o efetivo pagamento das custas.
7. Ainda que o agravante sustente que o juízo de origem concedeu prazo apenas para a juntada das guias, não indicando eventual irregularidade nos comprovantes provisórios juntados nos autos, relembra-se que o juízo de admissibilidade é realizado na instância ad quem, sendo competência do relator, conforme artigo 18, II do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT.
8. Portanto, e considerando que o artigo 31 do RITRTJDFT estabelece que “O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”, constata-se a deserção do recurso face a ausência de comprovação do efetivo pagamento do preparo.
9. No mesmo sentido: Acórdão 1324117, 0700851-13.2020.8.07.0006, Relator(a): ALMIR ANDRADE DE FREITAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/03/2021, publicado no DJe: 16/03/2021; Acórdão 1296459, 0713848-53.2019.8.07.0009, Relator(a): GABRIELA JARDON GUIMARAES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/10/2020, publicado no DJe: 09/11/2020.
IV. Dispositivo e tese
10. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão monocrática mantida.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, art. 31.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1324117, 0700851-13.2020.8.07.0006, Relator(a): ALMIR ANDRADE DE FREITAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/03/2021; TJDFT, Acórdão 1296459, 0713848-53.2019.8.07.0009, Relator(a): GABRIELA JARDON GUIMARAES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/10/2020.